Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-98.2022.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargante que se insurge contra os ônus e encargos processuais a ela impostos na r. sentença - Verba honorária que se distribui pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Embargado que, em sede de contestação, manifestou concordância com o pleito de desconstituição da penhora - Ausência de oposição ou resistência à pretensão da embargante

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargante que se insurge contra os ônus e encargos processuais a ela impostos na r. sentença - Verba honorária que se distribui pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Embargado que, em sede de contestação, manifestou concordância com o pleito de desconstituição da penhora - Ausência de oposição ou resistência à pretensão da embargante que, nos termos do quanto reconhecido no julgamento do REsp 1.452.840/SP, afasta a incidência da verba honorária - Ônus e encargos processuais categoricamente atribuídos à embargante - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - Impossibilidade - Honorários advocatícios sucumbenciais que, tendo sido regularmente fixados nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não comportam redução - Hipótese em que inadmissível a fixação por equidade - Prevalência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076) - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.